Tribunal: TJDFT
Processo: 0705890-46.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. REDUÇÃO DO VALOR DAS PARCELAS. COVID-19.
Embora se possa aplicar a teoria da imprevisão para a revisão de cláusulas contratuais e possível alteração das parcelas estabelecidas no contrato, a autora não indicou a cláusula contratual supostamente abusiva, nem requereu a revisão do contrato, o que inviabiliza a redução das parcelas.